Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DINÂMICA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MAJORANTE. MENOR DE IDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, é cabível; e (iii) verificar se a fixação da pena no mínimo legal e a substituição do regime semiaberto pelo aberto são possíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão, declarações e prova oral colhida em juízo. O laudo físico-químico confirmou a natureza da substância apreendida (crack), com massa líquida de 0,27g.
4. A autoria está demonstrada pelos depoimentos dos policiais civis que acompanharam a investigação e o flagrante, os quais relataram a atuação do apelante em conjunto com um adolescente e outro indivíduo, revezando-se na venda de drogas. Os relatos foram firmes, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente afastada, pois o conjunto probatório revela dedicação a atividades criminosas, com envolvimento em atos infracionais anteriores e reiteradas fugas de abordagens policiais.
6. A majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, foi corretamente aplicada, diante da prática do delito em concurso com menor de idade.
7. Inviável, diante da pena cominada, a imposição de regime prisional mais brando.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VI e VII; CP, arts. 44 e 77; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 231/STJ; TJDFT, ApCrim 07027361920218070009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 28/4/2022.